Tribunal: STF
Processo: HC 166128
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Spectrum. 3. Lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Laudo médico atualizado que aponta bom estado geral de saúde do paciente. 6. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.